Tribunal: TJES
Processo: 5001734-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Reserva de Vagas; Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001734-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO SANTOS CAVALCANTE
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001734-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO SANTOS CAVALCANTE

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO SANTOS CAVALCANTE
em face da r. decisão lançada, por cópia, no evento 1113790 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 1116821), aduz o agravante, em síntese, que
“a existência do processo judicial criminal e de execuções fiscais federais não implicam a inaptidão do Agravante para o exercício da função”.

Alega que somente tomou conhecimento da ação penal em seu desfavor quando das diligências para conseguir as respectivas certidões criminais para o concurso em tela.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar pretendida na origem para fins de sobrestar os efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame, possibilitando-o, assim, de prosseguir nas demais etapas do mesmo. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A medida liminar recursal fora deferida conforme decisão no evento 1120155.

Em contrarrazões (eventos 1180662 e 1235197) as partes agravadas, além de pugnarem pela manutenção da decisão, suscitaram suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da ação de origem.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1472091, averbou a desnecessidade de sua participação no feito.

O agravante, a teor das teses sufragadas em contrarrazões, se manifestou no evento 1479354.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001734-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO SANTOS CAVALCANTE

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO SANTOS CAVALCANTE
em face da r. decisão lançada, por cópia, no evento 1113790 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 1116821), aduz o agravante, em síntese, que
“a existência do processo judicial criminal e de execuções fiscais federais não implicam a inaptidão do Agravante para o exercício da função”.

Alega que somente tomou conhecimento da ação penal em seu desfavor quando das diligências para conseguir as respectivas certidões criminais para o concurso em tela.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar pretendida na origem para fins de sobrestar os efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame, possibilitando-o, assim, de prosseguir nas demais etapas do mesmo. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A medida liminar recursal fora deferida conforme decisão no evento 1120155.

Em contrarrazões (evento 1180662 e evento 1235197) as partes agravadas, além de pugnarem pela manutenção da decisão, suscitaram suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da ação de origem.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1472091, averbou a desnecessidade de sua participação no feito.

O agravante, a teor das teses sufragadas em contrarrazões, se manifestou no evento 1479354.

Pelo que denoto, o agravante ajuizou ação ordinária questionando o ato administrativo que o excluiu do certame deflagrado pelo Edital 001/2018, para provimento de cargos da Polícia Civil deste Estado.

Aduz que na fase de investigação social foi considerado inapto por ter contra si processos de execuções fiscais e ação penal.

Destarte, basicamente por entender que sua exclusão viola o princípio da presunção de inocência, ajuizou a ação perante o juízo singular almejando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do concurso.

O Juízo
a quo
, ao receber a inicial, indeferiu o pleito liminar.

Para tanto, entendeu o ilustre magistrado que, a teor do entendimento fixado pelo E. Pretório, embora seja indevida uma valoração negativa de simples processo em andamento, há situações excepcionais que autorizam a consideração da ação penal ainda sem o trânsito em jugado para fins de eliminação no certame.

Pontuou, nesse sentido, que
“
a ação penal em curso é referente aos crimes previstos no Artigo 302,
caput,
e artigo 303,
caput,
todos da Lei 9.503/97 na forma do artigo 70,
caput
do Código Pe
nal, isto é,
homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, o que, em meu en
tendimento, se considerada as funções a serem exercidas no cargo almejado de auxiliar de perícia médico - legal, se insere em hipótese em que autorizada a exceção prevista na Repercussão Geral referenciada.”

Concluiu o julgador primevo, no sentido de que
“
nos casos de cargos
de natureza policial é legíti
mo que se estabeleça requisitos diferenciados para investidura, considerando a existência de situações limítrofes a serem vivenciadas em tais cargos. Com isso, a exigência de um padrão irretocável de conduta assume maior relevo, exigindo-se maior retidão, probidade e lisura.”

Pois bem.

Inicialmente, como relatado, vale consignar que tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Instituto AOCP, réus na origem, alegaram, em contrarrazões, a tese de ilegitimidade
ad causam.

Entretanto, até mesmo pelo fato das teses serem diametralmente opostas, entendo que deva prevalecer, ao menos neste momento, a análise da pertinência subjetiva segundo a teoria da asserção, isto é, com base nas alegações feitas pelo autor em sua petição inicial.

Ademais, como reforço argumentativo, vale registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de matéria que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, ainda que se trate de questão de ordem pública. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 700.340/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFÍCIAIS DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO ETÁRIO. PRAÇAS. MITIGAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput, da Lei nº 3.196/71, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, cuja aplicação é indistinta a todos os candidatos, inclusive aqueles que já integramos quadros da Polícia Militar, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Precedentes do STF e do TJES. II.
Não obstante ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
III. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009350, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Assim, repito, ao menos neste momento, tenho que as teses de ilegitimidade sufragadas em contrarrazões devem ser rejeitadas.

Superado tal ponto, em nova análise dos autos, entendo, ao menos com base na cognição em que proferida a decisão recorrida, que se revelam presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

No caso vertente, denota-se que o agravante, a teor dos documentos juntados a estes autos, foi denunciado pelos crimes de
homicídio culposo e lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor, tipos penais previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Destarte, a
Banca Examinadora fundamentou a exclusão do agravante da seguinte forma (evento 1113810):

De outro lado, esta Banca, em síntese, decide pela inaptidão do candidato para ocupar o cargo de Auxiliar de Perícia Médico-Legal, em virtude de não ter demonstrado, ao longo da vida, conduta ética e moral condizente com a assunção de cargo policial, visto que constatamos que o candidato já teve contra si 04 execuções fiscais, tramitando na Justiça Federal, bem como existência de ação penal em suspensa, com fulcro no artigo 366 do CPP, ou seja, por não ter sido o Réu localizado para ser citado pessoalmente, sua citação ocorreu por meio de edital e o mesmo não compareceu tampouco constituiu advogado.

Pois bem. A investigação social efetuada pela Banca visa apurar se o candidato a presenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, não se restringindo à verificação de condenações criminais com trânsito em julgado.

Considerando que o Edital de Abertura nº 001/2018 nos itens 17.1 e 17.2, dispõe que a Investigação Social visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável. A investigação consiste de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação sobre seu comportamento social, funcional, ético e moral.

É de se considerar, portanto, que a análise de aptidão do candidato não se restringe a simples averiguação de vida criminal pregressa, mas de um conjunto de elementos que, reunidos, indiquem se o candidato se mostra indicado, do ponto de vista, ético, moral e funciona
l

Estabelecidas tais premissas, é cediço que o E. Pretório, no bojo do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral tombado sob o n. 560.900, cuja relatoria coube ao Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de
que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

Entretanto, no mesmo precedente, também restou firmado o entendimento de que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

Destarte, excetuando a regra geral, o E. Ministro Relator teceu as seguintes ponderações que entendo pertinentes ao deslinde deste intento recursal:

A propósito desse juízo de incompatibilidade,
pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais
.
É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.

A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público
. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.

(...)

Em conclusão,
a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro. Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos, de indiscutível gravidade (e.g., um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável – CP, art. 217-A – que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental).

Como observado, na oportunidade, restou consolidado o entendimento de que, para determinados cargos, a existência de certas situações autorizam a exclusão do candidato, notadamente em razão do grau de idoneidade que tais funções demandam do postulante.

Também fora deliberado, de outro lado, que
a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal,
o que não se revela devido.

Nesse sentido, segundo o Relator,
“
e
liminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.”

No caso em exame, a despeito dos pertinentes apontamentos feitos pelo julgador primevo, ao menos nesta cognição
sumária – típica da fase procedimental dos autos de origem –
, entendo que a excepcionalidade de que trata o aludido precedente
não se mostra presente, basicamente por inexistir condenação criminal em desfavor do agravante e, ademais, o
s
crime
s
a ele imputado
s

no bojo da ação penal em trâmite
fora
m
cometido
s
de forma culposa, ou seja, inexistindo,
prima facie
,
a vontade deliberada de violar a lei.

Em caso semelhante, onde o candidato havia sido excluído do certame para ingresso na Polícia Militar por responder pela prática de homicídio culposo, o Eg. Tribunal de Justiça Carioca entendeu que a posterior suspensão do processo penal, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, é fato apto a atrair o princípio da presunção da inocência. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REPROVAÇÃO EM ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO PÚBLICO DA PMERJ. EXAME SOCIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CANDIDATO BENEFICIADO PELA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. O autor prestou concurso público para preenchimento do cargo de policial militar do estado do Rio de Janeiro,
tendo sido reprovado apenas na fase de “exame social e documental”, prevista no edital do concurso, que apurou a existência de registro de ocorrência policial em que o candidato esteve envolvido no crime de homicídio culposo, por ter promovido um churrasco com amigos, no qual uma criança veio a falecer por afogamento na piscina.
Na ação penal o autor foi beneficiado com a suspensão do processo, na forma do artigo 89 da Lei nº 9.099/95. 2. A etapa do certame denominada “exame social e documental”, além de legal, se faz fundamental e necessária, ante a relevância da função a ser exercida pelo policial militar, cargo postulado pelo autor.
Entretanto, importante observar também que no exame dos antecedentes do candidato, a autoridade deve atuar dentro da legalidade e dos princípios administrativos. Excedendo estes limites, a atuação pode ser objeto de análise pelo poder judiciário, o que não constitui incursão indevida em matéria afeta ao mérito administrativo, ao contrário, tal se mostra possível, compreendendo verdadeiro controle de legalidade. 3. No caso, não houve condenação do autor por sentença transitada em julgado diante do benefício da suspensão do processo penal, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, não pode implicar em reprovação de candidato, na fase de investigação social, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Precedentes. Desprovimento do agravo interno. (TJRJ; Rec. 0156678-50.2014.8.19.0001; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; Julg. 17/11/2015; DORJ 19/11/2015)

Destarte, entendo que, com mais razão, deve incidir o princípio da presunção de inocência no caso em comento, porquanto, como já alinhavado, a ação penal ainda se encontra em estágio inicial de processamento e, ademais,
repito,
o
s
crime
s
imputado
s
ao agravante
são
de natureza culposa.

A corroborar tal conclusão, cito o seguinte precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive tratando de cargo da área da segurança pública:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE E RAZOABILIDADE. CRIME CULPOSO NO TRÂNSITO. INIDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA.
ASPECTOS NEGATIVOS. AUSÊNCIA. PROCESSO CÍVEL. INFORMAÇÃO NÃO EXIGIDA. Para a eliminação de candidato na fase de sindicância e investigação de vida pregressa em certame público é necessário que a Administração se ampare em provas desabonadoras da conduta do candidato.
Viola o princípio da presunção de inocência a eliminação de candidato com fundamento em inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A sentença que condena o candidato por crime culposo no trânsito, por si só, não configura inidoneidade moral para o cargo, muito menos indica que a nobre função de policial não será exercida com primor, dedicação e honestidade, isto porque o resultado deletério não foi querido pelo agente, mas decorreu de um infortúnio.
Deve ser sopesado o fato de a pena restritiva de liberdade ter sido fixada no mínimo legal, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou majorantes, e ter sido convertida em pena restritiva de direitos.
Mostra-se ilegal a eliminação de candidato em concurso público com fulcro na existência de sentença condenatória por crime culposo, ainda não transitada em julgado, em razão da ausência de fundamentação minimamente razoável e consentânea com os princípios do ordenamento jurídico
. O Formulário para Ingresso na Corporação. FIC exigia que fossem prestadas informações criminais, de modo que o candidato não pode ser eliminado por não ter indicado a existência de ação cível. (TJDF; APO 07080.39-55.2019.8.07.0018; Ac. 123.2871; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 04/03/2020; Publ. PJe 11/03/2020)

Acerca da existência de execuções fiscais em desfavor do recorrente, registro que o próprio magistrado
singular
, no bojo da decisão hostilizada, consignou que tal fato não é capaz de autorizar a exclusão do recorrente do certame,
porquanto não se coaduna com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, entendimento este que também adoto nesta oportunidade.

Também nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES. CERTIDÃO CIVIL POSITIVA. EXECUÇÃO NA VARA DE DIREITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CRITÉRIO NÃO RAZOÁVEL PARA EXCLUSÃO DE CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. In
casu
,
a limitação imposta no ato de nomeação viola o princípio da razoabilidade, uma vez que a ação de execução fiscal na esfera civil em nada desabona a moral do candidato, tampouco o impede de exercer regular e satisfatoriamente as atividades inerentes ao seu cargo.
(TJMT; RN 112860/2014; Capital; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 24/11/2015; DJMT 01/12/2015; Pág. 32)

Assim,
diante da presente fundamentação,
tenho por presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência
nos autos de origem, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001734-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO SANTOS CAVALCANTE

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO HOSTILIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CRIME DE NATUREZA CULPOSA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de matéria que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, ainda que se trate de questão de ordem pública.

2.
É
cediço que o E. Pretório, no bojo do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral tombado sob o n. 560.900, cuja relatoria coube ao Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de
que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

3.
Entretanto, no mesmo precedente, também restou firmado o entendimento de que
“a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

4.

Também fora deliberado, de outro lado, que
a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal,
o que não se revela devido.

5.
No caso em exame, a despeito dos pertinentes apontamentos feitos pelo julgador primevo, ao menos nesta cognição
sumária – típica da fase procedimental dos autos de origem –
, entendo que a excepcionalidade de que trata o aludido precedente
não se mostra presente, basicamente por inexistir condenação criminal em desfavor do agravante e, ademais, o
s
crime
s
a ele imputado
s

no bojo da ação penal em trâmite
fora
m
cometido
s
de forma culposa, ou seja, inexistindo,
prima facie
,
a vontade deliberada de violar a lei.

6
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.